Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Relevante a plena cognição da lide, já que não se verifica claramente a realização do correspondente pagamento do financiamento imobiliário nem a suposta cobrança abusiva.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.